Tribunal: TJMT
Processo: 1046736-10.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046736-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Gás]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DORILEO - CPF: 078.502.711-49 (RECORRENTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.061.094/0001-34 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III - CNPJ: 15.538.478/0001-47 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1046736-10.2022.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ FERREIRA DORILEO.

Recorridos: MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO PARQUE PANTANAL III.

Data de Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS – PAGAMENTO EM DIA – VISTORIA REALIZADA
“IN LOCO”
- AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CAPAZ DE ATESTAR QUAL O DEFEITO DO MEDIDOR – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A interrupção no fornecimento de gás na residência do autor, sem a inadimplência do consumidor, sob a alegação de defeito no medidor, porém, ausente o Laudo técnico capaz de atestar o defeito alegado, ou qualquer outro documento que demonstre a culpa do consumidor
, configura falha na prestação de serviços, que aliada à tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente.

4.

Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

1-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para confirmar a liminar deferida.

O recorrente postula pela reforma parcial da sentença, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recorridos impugnaram a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que é morador do segundo requerido, e que no dia 08/07/2022, o fornecimento de gás em sua residência foi interrompido, sem qualquer notificação previa.

A primeira requerida alega em sua defesa que em 31/05/2022, realizou vistoria
“in loco”
,
sendo contatado que o aparelho medidor apresentava defeito, sendo necessária a suspensão do fornecimento e a substituição do relógio medidor, devendo ser pago pelo morado
r.

Conforme exarou a sentença, cabia a requerida
“provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso”.

A documentação encartada ao feito demonstra de forma inequívoca que houve,
“comunicação do e-mail atualizado para informações, notificações e avisos, enviado pelo reclamante para a primeira reclamada (MAXI'GAS).
No entanto, a notificação foi entregue apenas na portaria do prédio (segunda reclamada), que alega, não ter conseguido entrar em contato com o reclamante
”.

Nota-se ainda, que a notificação da requerida a respeito da vistoria,
veio desacompanhada de laudo comprobatório, a fim de demonstrar qual o defeito do relógio medidor.

O reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, mas não obteve êxito.

Oportuno, destacar que a reclamada em nenhum momento alegou a inadimplência do reclamante,
apenas informa que na vistoria contatou que o medidor encontrava-se travado, mas não apresenta laudo técnico,
e, além disso,
o fornecimento de gás na residência do autor foi restabelecido somente por força de decisão liminar em 01/08/2022
.

Porquanto, no caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na interrupção do fornecimento de gás na residência do reclamante, bem como na negativa administrativa de seu restabelecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERÍODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A Construtora, responsável pela construção do empreendimento que apresentou vício construtivo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide em que se discute dano decorrente de tal vício de construção.

Se o imóvel adquirido pela autora apresentou problemas construtivos relacionados à rede de abastecimento de gás e que, em decorrência de tal vício construtivo, houve reiteradas interrupções do fornecimento de gás, resta evidente o transtorno suportado pela autora, tendo em vista que ficou privada da utilização regular do gás por vários dias, situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência, além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Número Único: 1003045-14.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 11/08/2020)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS - SERVIÇO INTERROMPIDO POR DIAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A falha na prestação dos serviços de interrupção do fornecimento de gás por longo período está evidente, causando série de transtornos aos consumidores, porém, deve o valor da indenização ser reduzido para patamares dentro da razoabilidade e proporcionalidade
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT, Recurso Inominado nº 0027612-63.2019.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 14/05/2020). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, dando ensejo à indenização a título de dano moral.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar às requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024